Tribunal: TJBA
Processo: 8062442-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062442-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA MENDES MACHADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO DO SALVADOR.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2023. REDA
. COTAS RACIAIS.
CANDIDAT
A
REPROVAD
A
PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO DA PARTE AUTORA.
MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RESULTADO PROFERIDO PELA BANCA EXAMINADORA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE
NOVA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CERTAME.

PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 80
62442
-
45
.2023.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
, figurando como parte
Agravante
CAMILA MENDES MACHADO
e como parte Agravada
MUNICÍPIO D
O
SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça